Tribunal: TCU
Processo: 003.583/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4612/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.583/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane de Carvalho Viana (XXX.897.765-XX); Caio de Mello Sales (XXX.329.783-XX); Flavia Roberta Remigio Valerio (XXX.098.375-XX); Graziele Jacob Pimenta (XXX.029.502-XX); Iuri Marcel Alves Prates (XXX.955.415-XX); Jessica Maria Aguiar de Oliveira (XXX.576.573-XX); Jose Eduardo Passos Silva (XXX.865.825-XX); Pablo Barreto Prata (XXX.113.725-XX); Sheila Patricia Santana Delamare (XXX.398.195-XX); Vania dos Santos de Jesus Nunes (XXX.742.405-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.